Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717993-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CESAR MESQUITA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente alega que é pessoa hipossuficiente, sem condições de suportar despesas processuais sem que falte para o seu sustento e de sua família. Sustenta que lhe negar a assistência judiciária gratuita irá lhe tolher o direito líquido e certo, previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja concedido o benefício da gratuidade judiciária. Intimada a parte agravante para comprovar a sua situação de hipossuficiência, esta se manifestou no ID no 37182681. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese vertente, o recorrente foi intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, não há nos autos, ex pronto, a demonstração de despesas, capaz de configurar sua situação de hipossuficiência, o que indica ser desarrazoada a pretensão de ter acesso à gratuidade de justiça, já que, em princípio, a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção apenas relativa de veracidade. Observe-se que, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que, em princípio, não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator